Tribunal: TJDFT
Processo: 0706044-83.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706044-83.2018.8.07.0004 RECORRENTE: MAURILIO ARANTES FERNANDES TAVORA, NORMA FERNANDES TAVORA RECORRIDO: ISABEL SOARES GUERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. AFASTAMENTO DA COISA JULGADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSTRIÇÃO DE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3o, IV, DA LEI No 8.009/90. DEFESA DA PROPRIEDADE. PROVAS INSUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal a parte que busca a reforma da sentença para que seja afastado o instituto da coisa julgada quando o provimento judicial não se fundamenta na referida tese. Conhecimento parcial do apelo. 2. O art. 3o, inc. III, Lei no 8.009/90 prevê como exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família quando a execução for movida por credor de pensão alimentar, tendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidado ser irrelevante a origem dessa prestação, se decorrente de relação familiar ou de ato ilícito. 2. É ônus dos embargantes comprovar a propriedade exclusiva da casa pré-fabricada com vistas a afastar o ato constritivo judicial sobre o bem, como leciona o artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 3. Apelação conhecida parcialmente e, na extensão, não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, sem apontarem qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, tecem considerações a respeito da natureza de bem de família do “imóvel desmontado kit-madeiramento”. Em sede de contrarrazões a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). O apelo especial tampouco merece ser admitido quanto à tese de bem de família, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A esse respeito, confira-se o entendimento remansoso da Corte Superior: “A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a não demonstração de que o imóvel se encontra protegido pela impenhorabilidade do bem família. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1646470/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 29/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009